Tribunal: STF
Processo: RE 1349912
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL - INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO - BENEFÍCIO DEVIDO À PARTE REQUERENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADI's nos 4.357 e 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUSTAS JUDICIAIS - ISENÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Faz jus o autor à concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, vez que a prova documental acostada aos autos, corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, comprovam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar; 



    II - A existência de vínculos empregatícios urbanos, por si só, não afasta a presunção de que o autor tenha exercido atividade rural, mesmo porque está devidamente comprovado nos autos; 



    III - Os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados segundo os critérios adotados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; 



    IV - Não se justifica a modificação dos honorários sucumbenciais, uma vez que o valor arbitrado é condizente com o que seria razoável na espécie, tendo em vista as peculiaridades da causa; 



    V - A Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu artigo 37, determinou a revogação das disposições constantes na Lei nº 9.900/2012, no que diz respeito à cobrança da taxa e custas judiciais. Deste modo, diante da nova norma legal, correta a condenação do INSS ao pagamento de custas; 



    VI - Remessa necessária e apelação desprovidas.”



    Remetidos os autos para eventual juízo de retratação, o julgado restou assim ementado:



     



    “DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 491 E 905 DO STJ. TEMA 810 DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Adotando-se os parâmetros estabelecidos pelo STJ, nos Temas 491 e 905, e pelo STF, no Tema 810, conclui-se que, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias, os juros de mora, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança. 



    2. Quanto à correção monetária, o STF, apesar de ter afastado a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para a atualização dos valores atrasados, não estabeleceu, na tese jurídica, qual seria o índice adequado para os benefícios previdenciários, determinando a aplicação do IPCA-E tão somente para o benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) no caso concreto. 



    3. Considerando que o caput do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991, legislação específica que rege a matéria previdenciária, prevê o INPC como índice de atualização, o qual consta do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devidos devem ser corrigidos pelo referido índice. 



    4. No presente caso, os valores devidos devem ser acrescidos de juros de mora, a contar da citação, correspondentes a 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009. Para a correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, deve ser aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Requer a reforma do acórdão recorrido, “de modo que os juros de mora e a correção monetária sejam aplicados conforme a Lei nº 11.960/09, a partir do início de sua vigência”.



    O recurso não deve ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia. Na ocasião,  fixou-se a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



     



    No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa: 



     



    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.”



     



    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que tal entendimento afronta o que foi decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, cito a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator